Tribunal: STF
Processo: HC 63766
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
- PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA, PARA SE OBTER ANULAÇÃO DA SENTENÇA DO ACÓRDÃO,
QUE A IMPUSERAM, OU, ENTÃO, PARA REDUÇÃO DO MINIMO E CONCESSÃO
DE 'SURSIS'. HABEAS CORPUS CONHECIDO MAS INDEFERIDO, DIANTE
DAS PECULIARIDADES DO CASO